Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704069-26.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MDF SERVICOS E MARCENARIA LTDA APELADO: MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MDF SERVIÇOS E MARCENARIA LTDA (A L S BENTO MDF SERVIÇOS DE MARCENARIA – EPP) contra a sentença (ID 57711783) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação monitória no 0704069-26.2023.8.07.0012, proposta por MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor da apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão monitória “para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial pelos valores apontados nas notas fiscais de ID’s 160755412 a 160755424, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês” (ID 57711783 – pág. 3). A ré foi condenada a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. Foram opostos embargos de declaração pela ré contra a sentença (ID 57711785), rejeitados (ID 57711789). Na apelação cível (ID 57711791), a ré pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que deixa de recolher o preparo recursal, “pois se declara pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 99 do CPC” (ID 57711791 – pág. 3). Contrarrazões oferecidas pela autora ao recurso da ré (ID 57711794). É a síntese do necessário. Decido. Na origem, nos embargos à monitória (ID 57711776), a ora apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça (ID 57711776 – págs. 1⁄2). No entanto, em virtude da ausência de juntada de elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, a Juíza de origem determinou à parte que trouxesse aos autos a demonstração devida de sua insuficiência de recursos (ID 57711778). A ora apelante não colacionou nenhum documento ao feito, razão por que a Juíza de origem indeferiu a gratuidade de justiça postulada (ID 57711781). Contra a referida decisão, a ora apelante não interpôs recurso a tempo e modo adequados, donde preclusa a oportunidade de postular a gratuidade de justiça com mera reiteração do pedido, mais uma vez sem comprovação alguma da hipossuficiência financeira alegada. Dessa forma, em que pese seja possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não há elementos capazes de afastar a preclusão do decidido na origem, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse almejada. Por isso, como havia sido indeferida a gratuidade de justiça na origem, deveria ter ocorrido o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o que, não ocorrendo, enseja a necessidade de concessão de prazo à apelante para recolher o preparo recursal na forma dobrada, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Ante o exposto, em face da preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça na origem e à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora